Tribunal: TJPA
Processo: 0805385-89.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805385-89.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ EMILIO LIMA PINHEIRO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCrim n.:

0805385-89.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO:

0805095-97.2023.8.14.0133

PACIENTE:

LUIZ EMÍLIO LIMA PINHEIRO

IMPETRANTE:

MANOEL PEDRO PAES DA COSTA
-
OAB PA3499-A

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR REALIZADA COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. PRECEDENTES DO STJ E DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. DESENTRANHAMENTO DA PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS VÁLIDAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Luiz Emílio Lima Pinheiro contra ato do Juízo da Vara Criminal de Marituba/PA, que decretou sua prisão preventiva e proferiu sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas. O impetrante alegou ausência de motivação para a manutenção da prisão preventiva e solicitou a revogação da medida, argumentando que não se justificava com o regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca veicular realizada com base em denúncia anônima e a consequente ilicitude da prova obtida; (ii) avaliar a validade da sentença condenatória fundada em prova ilícita; (iii) discutir a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca veicular que resultou na apreensão de drogas foi realizada com base exclusivamente em denúncia anônima, sem qualquer outra evidência prévia de fundada suspeita, em desconformidade com o art. 244 do CPP. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a existência de fundada suspeita objetiva para justificar a busca pessoal ou veicular, sendo insuficiente uma denúncia anônima desacompanhada de outros indícios.

A abordagem policial, além de carecer de fundamentação legal, viola a Convenção Americana de Direitos Humanos, conforme reconhecido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso
Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina
, que reafirma a necessidade de critérios objetivos para justificar ações policiais.

A prova obtida é considerada ilícita, devendo ser desentranhada dos autos, e, por consectário, a sentença condenatória baseada em tal prova deve ser reformada, absolvendo o paciente nos termos do art. 386, inciso II, do CPP, por falta de provas válidas da existência do fato.

A prisão preventiva do paciente, inicialmente decretada com base em prova ilícita, deve ser revogada, com a expedição de alvará de soltura.

A ordem de habeas corpus é concedida de ofício, ficando prejudicada a impetração original em razão da solução adotada na questão preliminar que precede o exame do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida de ofício. Impetração prejudicada.

Tese de julgamento:

A busca veicular realizada com base exclusivamente em denúncia anônima, sem fundada suspeita prévia, é ilícita, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STJ.

A ilicitude da prova obtida em abordagem policial sem justificativa objetiva deve resultar em seu desentranhamento dos autos e na absolvição do réu por falta de provas válidas da existência do fato.

A manutenção da prisão preventiva é injustificável quando a sentença condenatória se baseia em prova ilícita, devendo ser revogada.

A concessão da ordem de habeas corpus de ofício impede o conhecimento da impetração original, quando a solução preliminar torna prejudicado o exame de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244, 316, 386, II, 654, § 2º, e 657-A, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 158.580, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 06.08.2020; Corte Interamericana de Direitos Humanos, caso
Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina
, j. 01.09.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, contudo, CONCEDEM ordem de
habeas corpus
, de ofício, para absolver o paciente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCrim n.:

0805385-89.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO:

0805095-97.2023.8.14.0133

PACIENTE:

LUIZ EMÍLIO LIMA PINHEIRO

IMPETRANTE:

MANOEL PEDRO PAES DA COSTA
-
OAB PA3499-A

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar, impetrado em favor de
LUIZ EMÍLIO LIMA PINHEIRO
contra ato do Juízo da Vara Criminal de Marituba/PA que, nos autos do processo nº 0805095-97.2023.8.14.0133, proferiu sentença condenatória contra o paciente.

O impetrante alega, em síntese, a ausência de motivos ensejadores à manutenção da prisão preventiva do paciente consignada na sentença impugnada, argumentando que a medida cautelar extrema não se coaduna com o regime inicial de cumprimento da pena de reclusão, qual seja, o semiaberto.

Ademais, aponta que o Juízo impetrado não teria apontado nenhum fato que autorizasse a manutenção da prisão preventiva do paciente para assegurar a execução da pena, não levando em consideração os mais de 5 (cinco) meses que o Paciente permaneceu encarcerado no regime fechado.

Assim, postulou a antecipação de tutela em pedido liminar, argumentando a presença dos requisitos da probabilidade do direito alegado e do risco de dano de incerta reparação, a fim de que fosse determinada a revogação da prisão preventiva contra o paciente.

No mérito da impetração, postulou o impetrante pela confirmação da liminar requerida no sentido de revogar, definitivamente, a prisão provisória (id 18829156).

Juntou documentos (id 18829159 –18829164).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id 18849043).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id109877629 - Pág. 1 – 9).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opina pela concessão da ordem (id 18928414).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Adianto que a ordem não comporta conhecimento.

Explico.

Por ocasião do julgamento do HCCrim 0819093-46.2023.8.14.0000, da qual fui figurei como relatora, este Tribunal denegou a ordem, rejeitando a hipótese de ilicitude das provas originadas da busca no veículo onde as drogas constantes do laudo de apreensão foram encontradas, pois, à vista dos elementos coletados até então, não era possível chegar à conclusão pela ilegalidade da diligência policial.

No entanto, chamo atenção que, à época da referida impetração, datada de 06/12/2023, ainda não havia ocorrido a audiência de instrução com a produção da prova oral, o que somente ocorreu em 25/01/2024.

Com a colheita da prova oral após a fase instrutória na origem, o conjunto probatório existente nos autos ganhou maior conteúdo e detalhamento acerca dos fatos que originaram toda a persecução criminal desencadeada contra o ora apelante e, agora, me levam à conclusão de que este Tribunal deve evoluir em relação à solução adotada anteriormente.

Nesses termos, constato que a pretensão veiculada na presente impetração resta prejudicada pela necessidade de se atribuir nova solução a respeito da questão preliminar consistente na (i)licitude da prova obtida mediante busca veicular que, por sua vez, resultou na persecução criminal que desaguou na condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas.

Finda instrução, extraio dos autos que a abordagem seguida de busca veicular realizada por policiais militares carece de justificativa adequada e plausível quanto à fundada suspeita que a originou.

No ponto, destaco que os termos de depoimento pessoal colhidos em fase inquisitiva revelam que a diligência foi deflagrada a partir de uma denúncia anônima, a qual versava sobre a existência de drogas armazenadas em um automóvel que estaria na posse do paciente (id 18829159).

Porém, durante a audiência de instrução, pelo teor das declarações prestadas pelos policiais Edmilson Monteiro dos Santos e Mario Celio Marvão Jr., é possível notar que a busca foi motivada apenas pela denúncia anônima por eles recebida, não havendo nenhuma outra evidência prévia, adicional e concreta de que havia drogas no carro do coacto.

Nesse sentido, durante as inquirições (id 18829160 e 18829161), os policiais prestaram maiores detalhes do ocorrido, relatando que, após receberem a denúncia precitada, dirigiram-se ao local por ela apontado – mais precisamente, o pátio da empresa “
Edinaldo Transporte de Veículos
” em Marituba/PA – e que, lá chegando, logo avistaram o automóvel indicado em um estacionamento e, em seguida, o coacto teria surgido para retirá-lo.

Ainda segundo os agentes estatais, após se identificar como a pessoa responsável por fazer a retirada do carro,
o paciente teria sido informado da denúncia, detido e conduzido à delegacia para averiguações, enquanto outros policiais permaneceram no pátio da transportadora para realizar buscas no veículo
, quando, então, drogas teriam sido encontradas dentro do seu carro, isto é, quando o ora coacto já nem se encontrava mais no local para acompanhar a diligência.

Quer dizer, num primeiro momento, a denúncia anônima é recebida, depois os policiais se dirigem ao local apontado e lá encontram o carro e o seu detentor. Depois, sem nenhum tipo de averiguação ou certificação prévias acerca da verossimilhança da denúncia apócrifa, com base apenas no teor desta, os agentes estatais submetem o paciente a uma espécie custódia provisória e o conduzem até a delegacia e, uma vez este distante do local, realizam uma busca no veículo sem a sua presença e autorização, apreendendo, supostamente, drogas no automóvel.

A par desses novos elementos, tudo leva a crer que essa atuação policial viola o artigo 244[1]
do CPP
, o qual exige fundada suspeita prévia e devidamente justificada para a realização de busca veicular, conforme jurisprudência sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente pelos precedentes firmados nos julgamentos do
RHC 158.580[2]
e do, ambos de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz.

Segundo assentou a Corte Cidadã nesses julgados, é necessária uma
fundada suspeita objetiva e devidamente justificada

antes da deflagração de busca pessoal
,
não se podendo basear apenas em uma denúncia anônima
sem outros indícios concretos hábeis a embasá-la.

Além disso, importante ressaltar que essas diretrizes também restam perfilhadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, notadamente pelo precedente firmado no caso
Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina
, no qual se reconheceu a violação da Convenção Americana de Direitos Humanos por
abordagens policiais

baseadas apenas em parâmetros subjetivos[3]
.

Neste contexto, a prova obtida é manifestamente ilícita, pois a busca veicular foi realizada sem a devida fundamentação legal, tal como entendeu este Tribunal no julgamento de caso similar, qual seja, o julgamento do HC nº. 0809780-61.2023.8.14.0000[4]
ocorrido no dia 22/08/2023, quando se decidiu pela ilegalidade da prisão provisória e o trancamento da ação penal correlata.

Diante disso,
concedo ordem de
habeas corpus
, de ofício
, nos termos do 654, §2º[5]
e 657-A, §único[6]
, ambos do CPP, para
anular a prova ilícita
decorrente da busca veicular em questão, bem como todos os elementos dela derivados, determinando, por consectário, o seu desentranhamento dos autos e
a reforma da sentença condenatória, absolvendo o paciente por falta de provas válidas da existência do fato
, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

Ademais,
revogo a prisão preventiva
do paciente, forte no art. 316,
caput
, do CPP, devendo ser expedido ALVARÁ DE SOLTURA, assinado pelo Juízo de origem, com inclusão dos dados no Banco Nacional de Mandado de Prisão, obedecidas as cautelas de estilo.

Por fim,
não conheço da ordem de
habeas corpus
pela prejudicialidade do exame do mérito.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE "ATITUDE SUSPEITA". INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. (STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol. 1041 p. 443)
.

3
Por ocasião do julgamento, afirmou que: [...]
ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH
(Corte IDH, Caso Fernández Prieto e Tumbeiro v. Argentina. Sentença de 1.9.2020. Mérito e reparações, § 68 e seguintes. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_411_esp.pdf, acesso em: fev. 2022,

4
HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1.

Constata-se a ilegalidade na busca pessoal realizada no Paciente, quando o estado de flagrância é baseado em denúncia anônima, ou na aparência do paciente, culminando por si só na busca pessoal do paciente.2.

A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência. 3.

Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809780-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023).

5
Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

6
Art. 647-A. No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)

Parágrafo único. A ordem de habeas corpus poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal. (Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024).

Belém, 05/09/2024